Tribunal: STF
Processo: RE 1352146
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 5º, XXXV, 40, § 4º, III, E § 10, E 103-A DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. APOSENTADORIA. CARACTERIZAÇÃO COMO ATIVIDADE PENOSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA DETERMINADA PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça Estadual, manejam recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Município de São Paulo e outro(a/s). Na minuta, sustentam que o recurso reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Alegam indevida a concessão de aposentadoria especial à parte autora, ao argumento de vedação à contagem de tempo fictício, além de não cumprimento dos requisitos do art. 57 da Lei Federal nº 8.213/1991.



    Apontam carência do interesse de agir do servidor em razão da ausência de prévio requerimento administrativo.



    Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, XXXV, 40, § 4º, III, e § 10, e 103-A, da Lei Maior.



    A Corte de origem, em Juízo positivo de retratação, entendeu inaplicável o Tema nº 1.057 da repercussão geral (ARE 1215727-RG), cuja tese dispõe: “Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal”.



    Admitido o recurso, subiram os autos.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso de apelação, para cassar a sentença de origem e determinar a dilação probatória, na forma requerida pelo autor, com base no parágrafo 4º do art. 57 da Lei nº 8.213/1991. O acórdão recorrido está assim ementado:



    “[...]



    3. Ao julgar o tema 1.057, firmou o STF o posicionamento de que 



    “Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal.” 



    4. Objetiva o demandante, com fundamento no verbete 33 da súmula vinculante do STF, a produção de prova pericial para comprovar a realização de atividade penosa e obter o reconhecimento à aposentadoria com base no inciso III do art. 4º do art. 40 da Constituição federal: “atividades (…) exercidas sob condições especiais que prejudique a saúde ou a integridade física” ”.



    5. E nos moldes do verbete vinculante da súmula 33 do STF, 



    “aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”, 



    de modo que, considerando a norma do § 4º do art. 57 da Lei 8.213/1991 (de 24-7), 



    “o segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício”, 



    é caso de anular o r. decisum de origem, rendendo-se ensejo à produção de prova pericial, voltada a aferir a situação singular objeto da lide. 



    Averbe-se que o direito ao julgamento antecipado da lide não é adversário da verdadeira oportunidade ad probationem: aquele apenas se autoriza ou, na verdade, impõe-se como dever de economia processual quando a prova se antevê inútil. Não é o caso dos autos. 



    6. Observa-se, por fim, em ordem ao prequestionamento indispensável ao recurso especial e ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo, albergados nas questões decididas. 



    POSTO ISSO, pelo meu voto, dou provimento ao apelo de Donizete Alves Nogueira para cassar a r sentença de origem e determinar a dilação probatória (autos 1060578-83.2019 da 7ª Vara da Fazenda pública da Comarca de São Paulo). 



    É como voto” (edoc. 10). 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    A matéria constitucional versada nos arts. 5º, XXXV, 40, § 4º, III, e § 10, e 103-A, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé".



    Ademais, a Corte de origem deu provimento à apelação apenas para determinar a produção da prova requerida pelo autor da demanda. Sobre a questão, esta Suprema Corte já se manifestou no sentido da ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à necessidade de produção de provas em processo judicial, verbis:



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (ARE 639228 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Pleno, DJe 31.8.2011).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1323717 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 13.8.2021).



    Acresço que toda a fundamentação do recurso se volta contra a possibilidade de concessão de aposentadoria especial ao recorrido, entretanto, no caso, a Corte de origem, consoante já demonstrado, apenas determinou a produção da prova requerida pelo autor da demanda, nada dizendo sobre o direito à aposentadoria especial, a atrair a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 656.357-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 23.02.2012; AI 762.808-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 30.3.2012; e RE 656.256-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 05.3.2012, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora